Tribunal: STF
Processo: RHC 222357
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.  Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Marcos Macaneiro Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.233/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito descrito no caput do art. 155 do Código Penal, às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa (fls. 1-6, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Paraná, requerendo a absolvição pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. Subsidiariamente, postulou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direito.



    A Terceira Câmara Criminal, em 8.7.2022, negou provimento ao recurso e manteve a sentença condenatória pelos próprios fundamentos. Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIME – FURTO SIMPLES – EXEGESE DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – PRETENSA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PROVA ATENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DINÂMICA DOS FATOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA E CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS E DEMAIS PRODUZIDAS – AUSÊNCIA DE ESPAÇO PARA A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Contra esse julgado impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de substituição da sanção por medidas restritivas de direitos. Argumenta-se ter sido praticado o crime sem violência e não ser específica a reincidência. 



    Em 20.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração (e-doc. 9).



    Em 4.10.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE FURTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – A Corte estadual negou a pretendida substituição por entender que ela não era possível por se tratar de réu reincidente e cujas circunstâncias não seriam recomendáveis, haja vista que o delito foi praticado contra pessoa idosa, o que conferiu maior grau de reprovabilidade à conduta perpetrada; observando assim, a vedação do art. 44, II, do CP, e em conformidade com a Jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. – Agravo regimental não provido” (e-doc. 19).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário. O recorrente repete os pedidos antes formulados e enfatiza a possibilidade de substituição da pena imposta pelo juízo de origem.



    Argumenta que ”a única condenação que consta anotada em seus antecedentes é dos autos de n. 0004105-70.2016.8.16.0088, pelo crime de violação de domicílio, cuja pena foi fixada em 1 (um) mês em regime aberto. Ou seja, uma única anotação com pena absolutamente irrisória, cuja execução não envolveu qualquer violência ou grave ameaça à pessoa” (fl. 4, e-doc. 22).



    Alega que, “no caso concreto, tratando-se de um furto de bicicleta, que logo após foi recuperada pela polícia, sem qualquer dano patrimonial a vítima, é recomendável a substituição, e tendo ainda uma pena muito inferior a 4 anos, requisito do art. 44 do CP” (fl. 5, e-doc. 22).



    Ressalta que, “na primeira fase da dosimetria (e-STJ, Fls. 16/17), a pena-base foi fixada no mínimo legal, em outras palavras, nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal sofreu valoração negativa, situação que, por si só, demonstra ser socialmente recomendável a substituição ora vindicada” (fl. 5, e-doc. 22).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “5 - DO PEDIDO LIMINAR 



    Pela leitura dos fatos narrados, bem como dos documentos que instruem o presente writ, pode-se concluir, com absoluta segurança, que estão presentes os requisitos ensejadores do pedido de liminar pleiteado. 



    Com efeito, o fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade do direito configura-se na posição doutrinária e jurisprudencial que dão respaldo ao inconformismo do recorrente. 



    Vislumbra-se, outrossim, o periculum in mora, ou seja, a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto em não sendo concedido liminarmente o remédio heroico, o ora recorrente continuará sofrendo com a ilegalidade. 



    6 - DO PEDIDO 



    Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja substituída em favor do ora recorrente a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante os argumentos acima expostos. 



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94” (fls. 6- 7, e-doc. 22).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O juízo da comarca de Guaratuba/PR assim realizou a dosimetria da pena do recorrente:



    “Passo a dosimetria da pena: Atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, visto que o réu agiu com a reprovabilidade normal contida no próprio tipo penal; que é reincidente e não possui antecedentes criminais (Ação Penal nº 0004105-70.2016.8.16.0088); não há indicativos no processo de que o réu não tenha uma boa conduta social; que sua personalidade não pode ser avaliada com os poucos elementos existentes nos autos; que os motivos do crime são normais à espécie delitiva, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio; que as circunstâncias não lhe foram favoráveis, visto que foi preso logo após o furto; que as consequências não restaram graves visto que a vítima recuperou o bem furtado; e que a vítima em nada contribuiu para o crime; fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa. 



    Milita em desfavor do réu, a agravante da reincidência, motivo pelo qual aumento a pena em 02 (dois) meses de reclusão e multa de 02 (dois) dias-multa.



    Não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas nesta fase. 



    A míngua de causas especiais de aumento ou diminuição de pena torno-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e multa de 12 (doze) dias multa, considerando cada dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, à época do fato, devidamente corrigido monetariamente, tendo em vista as condições financeiras do apenado. 



    O réu é reincidente, razão pela qual, para o início do cumprimento da pena, fixo o regime semiaberto” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    8. Em 8.7.2022, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pelo desprovimento da apelação interposta pela defesa. São as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Gamaliel Seme Scaff, quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito:



    “Por conseguinte, pretende o apelante a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. 



    Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência, bem como a pena arbitrada foi menor do que 04 (quatro) anos; o fato de o crime ter sido cometido em face de pessoa idosa e, ainda, de o apelante ser reincidente inviabilizam o referido pleito. Logo, escorreita a fundamentação que impôs o regime inicial semiaberto. 



    CONCLUSÃO 



    À luz do exposto, proponho seja negado provimento ao recurso de apelação. É como voto” (fl. 6, e-doc. 6). 



    9. No acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.233/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou-se:



    “Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e rechaçar a pretendida substituição, o Relator do voto condutor do acórdão consignou que (e-STJ, fl. 53, grifei):



    ‘[...] Por conseguinte, pretende o apelante a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência, bem como a pena arbitrada foi menor do que 04 (quatro) anos; o fato de o crime ter sido cometido em face de pessoa idosa e, ainda, de o apelante ser reincidente inviabilizam o referido pleito. Logo, escorreita a fundamentação que impôs o regime inicial semiaberto’.



    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, para que o apenado seja beneficiado com a substituição da pena, necessário se faz o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. 



    No caso dos autos, entretanto, verifico que a Corte estadual negou a pretendida substituição por entender que ela não era possível por se tratar de réu reincidente e cujas circunstâncias não seriam recomendáveis, haja vista que o delito foi praticado contra pessoa idosa, o que conferiu maior grau de reprovabilidade à conduta perpetrada; observando assim, a vedação do art. 44, II, do CP, e em conformidade com a Jurisprudência desta Corte de Justiça” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 104.827, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2013; HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; e HC n. 131.887, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016.



    11. Embora a pena definitiva imposta ao recorrente, de um ano e dois meses de reclusão, pela prática de crime de furto simples, permitisse, em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito, a reincidência pelo delito de violação de domicílio conduziu à negativa do benefício legal, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 221.072-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Está evidenciada motivação suficiente para a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. 2. A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante a expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. 3. Agravo interno desprovido” (HC 217.731-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 210.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente e a reincidência, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, não se evidenciando ilegalidade no acórdão recorrido.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora